Tribunal: TJSP
Processo: 0005197-49.2010.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO ROTATIVO – CHEQUE ESPECIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 8,07% AO MÊS – COBRANÇA DE PERCENTUAL SUPERIOR EM ALGUNS PERÍODOS, CONFORME APURADO PELO PERITO JUDICIAL – INADMISSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA TAXA CONTRATADA - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.